Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704997-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PAULO EUGENIO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face de PAULO EUGENIO DA SILVA, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n. 0702106-84.2021.8.07.0001, concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por PAULO EUGENIO DA SILVA, hospitalizado em UTI desde 29.11.2020, em desfavor de UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que as entidades demandadas restabeleçam ou prossigam com o contrato e atendimento médico urgente. Argumenta que a migração foi regular e que se encontra adimplente com parcelas do plano de saúde, bem como a urgência do caso. Decido. Autorizo a anexação posterior de procuração ante a urgência do caso e provisória impossibilidade. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária à luz dos documentos anexados e argumentação jurídica contida na petição inicial, ante a necessidade de se garantir a continuidade contratual derivada da justa expectativa de a parte autora ante a migração e seu estado de saúde, o que indica que não se trata de doença pré-existente ou mesmo que é dever do plano de saúde o atendimento de urgência/emergência. Deveras, o que está em jogo é a saúde de dependente do plano de saúde, sendo aparentemente indevido o cancelamento do plano, máxime em razão de o autor comprovar que se encontra em unidade de terapia intensiva decorrente da COVID19, consoante relatório médico de ID 81994672,demonstração de declaração de permanência no plano (ID 81994692) e demonstração de que o autor encontra-se adimplente com as mensalidades do plano de saúde (vide ID 81996748). De outro vértice, o caso é urgente ante o risco de falta de cobertura e as dificuldades existentes no sistema único de saúdej para atender pacientes em estado grave de COVID19. Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a urgente necessidade de continuidade do vínculo, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde em casos de urgência, razão pela qual até maiores esclarecimentos das partes, deve prevalecer o vínculo jurídico. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar os tratamentos médicos, contudo a ausência dele é que pode causar dano irreparável à esfera jurídica da demandante. Fica a parte autora ciente que, em caso de revogação da tutela, terá que custear integralmente o tratamento médico inerente à demanda. Fica ciente do dever de pagar no vencimento as prestações devidas, sob pena de revogação da tutela, bem como as entidades demandadas emitirem os boletos na forma prevista no contrato. Por tais razões, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar às demandadas que restabeleçam e continuem com a cobertura do plano de saúde de assistência médico-hospitalar, com a consequente emissão de boletos na forma contratual, e, por conseguinte assegurar ao autor os atendimentos de urgência e emergência. Fixo multa de R$ 3.000,00 ( três mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento e citada, via sistema PJe e oficial de justiça/carta precatória, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Faculto à parte autora indicar endereço em Brasília para efetivação da tutela se necessário. Defiro a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária. Concedo o prazo de 45 dias (prorrogáveis em caso de necessidade) para regularizar a representação processual do autor. A parte interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) firmou contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar com a estipulante Associação dos Servidores Municipais de Palmas (ASSEMP); 2) a exclusão do autor do plano de saúde se deu por solicitação da estipulante/contratante, que identificou irregularidade no que concerne aos beneficiários, cometida pela administradora Union Life Administradora de Benefícios, que teria realizado a inclusão indevida de 191 beneficiários não vinculados ao seu quadro associativo, sendo o autor/agravado um deles; 3) a antiga sociedade empresária administradora (Union Life) agiu de má-fé quanto a inclusão dos beneficiários; 4) a agravante não possui relação jurídica com a Union Life, sendo a relação jurídica firmada com a administradora é de responsabilidade da ASSEMP (estipulante/contratante), tendo inclusive, denunciado à lide a ASSEMP e Union Life; 5) resta comprovado o vício na contratação do plano, vez que o agravado não pertencia aos quadros da ASSEMP; 6) se aplica ao caso concreto, as normativas aplicáveis ao plano coletivo; 7) de acordo com a Cláusula 11.5.1 do contrato, a ASSEMP é a responsável pela inclusão ou pela exclusão de beneficiários do plano coletivo; 8) além disso, o contrato firmado entre a ora agravante e a ASSEMP encontra-se suspenso por falta de pagamento, motivo pelo qual, mesmo superada a questão da exclusão, ainda penderia a impossibilidade de continuidade da prestação de serviços ao plano coletivo; 9) o agravado não era servidor municipal de Palmas/TO, razão pela qual não poderia estar vinculado ao plano de saúde, que é exclusivo para servidores; 10) caso a agravante não procedesse dessa forma, além de estar sujeita à multa pelo Órgão Regulador (Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS2), também violaria o contrato firmado com a ASSEMP, porquanto manteria a agravada como beneficiária mesmo não sendo ela vinculada aos quadros associativos desta; 11) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Pelo exposto, requer-se digne-se Vossa Excelência de: a) conceder efeito suspensivo ao presente recurso, eis que restou demonstrada a legalidade da conduta da agravante e a inexistência de probabilidade do direito da agrava; b) caso não concedido o efeito suspensivo, autorizar que a ré cobre diretamente da agravada o valor das mensalidades do plano; 17 c) ao final, dar PROVIMENTO ao presente recurso para revogar a decisão recorrida em razão da legalidade e regularidade da exclusão da agravada por não pertencer aos quadros associativos da ASSEMP, estipulante/contratante do plano de saúde coletivo; ou d) alternativamente, caso seja determinada a manutenção do plano da agravada, autorizar que a agravante cobre as mensalidades diretamente da agravada. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo em dobro (IDs 23358000). É o relatório. DECIDO. Antes da apreciação da tutela de urgência, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder especificamente ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, esclarecendo, especificamente se integra os quadros de servidores municipais de Palmas e se é associado da ASSEMP. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de março de 2021 16:35:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador